Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0705748-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO AGRAVADO: INACIO JOSE CIOLIN FAGUNDES D E S P A C H O Mantenho a decisão anterior, por ora, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora